Tribunal: TJMT
Processo: 1024554-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024554-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 046.117.641-68 (APELADO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG (APELANTE), DIRETOR DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA (APELANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE 1o GRAU – REJEITADAS – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – CARDIOPATIA GRAVE – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS MÉDICOS – IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O portador de moléstia
grave
tem direito à
isenção
de
imposto
de
renda
desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado da Segurança no 1024554-07.2022.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de promover os descontos de imposto de renda mensais incidentes sobre a aposentadoria da impetrante, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais o apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas sob o argumento de que não possui competência para concessão de isenção de imposto de renda e de incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau, pois a Constituição Estadual prevê que o Tribunal de Justiça é competente para apreciar mandado de segurança impetrado contra Secretário de Estado.

No mérito, aduz que os laudos médicos atestando a incapacidade laboral não são suficientes para comprovar de forma inequívoca o enquadramento da apelada nas excludentes da incidência do imposto de renda previstas nos incisos XIV e XXI da Lei 7.713/88.

Afirma que a isenção tributária dirige-se, exclusivamente, aos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstia grave reconhecida por perícia médica oficial do ente federativo ao qual está vinculado.

Defende que a eventual concessão de isenção sem a devida comprovação da doença por laudo pericial emitido por serviço médico oficial viola as normas legais em comento.

Sustenta, ainda, que a legislação deve ser interpretada literalmente, uma vez que não há espaço para a criação interpretativa da norma legal por parte do julgador.

Por fim, requer provimento do recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Em contrarrazões, a apelada requereu o desprovimento do recurso (págs. 01/21 – id. n.

149754358).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação aviado (págs. 01/05 - id. n.

154148174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação mandamental, concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de promover os descontos de imposto de renda mensais incidentes sobre a aposentadoria da impetrante, Nildes Rodrigues da Silva Albuquerque, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Feitas essa observação, passo a análise das preliminares suscitadas.

Preliminares - Ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Gestão e do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas e Incompetência do Juízo de Primeiro Grau

O Estado de Mato Grosso suscitou, nas razões recursais, as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas e de incompetência do juízo
a quo
para processar e julgar o
mandamus
de origem, voltado contra ato das referidas autoridades.

Ao compulsar os autos, porém, verifica-se que a impetração foi dirigida contra a Coordenadora de Concessão de Benefícios e o Diretor de Previdência – Mato Grosso Previdência- MTPREV e não contra os Secretários de Estado acima citados, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
destas autoridades.

Como consequência deste entendimento, resta evidente a competência do juízo
a quo
, haja vista que as autoridades efetivamente indicadas como coatoras estão sob a sua esfera de competência.

Rejeito, pois, as preliminares suscitadas pelo apelante.

Mérito

Conforme relato, cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos do mandado de segurança impetrado por
NILDES RODRIGUES DA SILVA ALBUQUERQUE
em desfavor do
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e Outra.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação originária foi colocado nos seguintes termos:

“(...) Seja deferida a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que CESSE IMEDIATAMENTE OS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA MENSAIS INCIDENTES SOBRE A APOSENTADORIA DA IMPETRANTE;
Ao final
, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que negou o PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, e, portanto, que determine a CESSAÇÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA DA APOSENTADORIA DA IMPETRANTE
(...)”.

Houve a apresentação de manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO (id.n.
149755346
), sendo impugnada pela parte autora.

Em seguida, o ato sentencial acolheu a pretensão da autora, o qual transcrevo trecho pertinente:

“ (...) Assim sendo, do conjunto probatório, em especial aos laudos médicos de Id. 88951335 e ID. 88951336 é possível constatar que a requerente preenche os requisitos legais, eis que é aposentada e portadora de doença grave (cardiopatia grave).

A propósito, destaco a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 8o, DO CPC – INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO – RECURSO DESPROVIDO - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA – REQUISITOS LEGAIS – MOLÉSTIA GRAVE – PARKINSON - COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ –SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O portador de moléstia grave (cardiopatia grave), tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

2- As exceções dizem respeito aos processos em que haja a condenação da Fazenda Pública (§ 3o e 4o do art. 85) ou “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o (§ 8o do art. 85).

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ e 810 do STF. (N.U 1013327-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022).

Nesse contexto fático processual, verifico que inexiste dúvida sobre a aplicação do dispositivo legal de modo a reconhecer a isenção do imposto de renda.

Ante ao exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada

determinar que a autoridade impetrada se abstenha de promover os descontos de imposto de renda mensais incidentes sobre a aposentadoria da parte impetrante, confirmando a liminar anteriormente deferida”.

A sentença não merece qualquer reparo.

Isso porque, para fazer jus à
isenção
do
imposto
de
renda
, mister se faz o preenchimento dos critérios contido na Lei no 7.713/88.

A propósito, estabelece o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88:

Art. 6o Ficam isentos do
imposto
de
renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia

grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave
, hepatopatia
grave
, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

No caso em apreço, compulsando-se os documentos acostados aos autos, em especial os laudos médicos (ids. 149755330, 149755331 e 149755329), observo que a apelada é portadora de
Cardiopatia Grave
.

Desse modo, a enfermidade apresentada pela apelada faz parte do rol de doenças previstas na Lei 7.713/1988, preenchendo ela, portanto, os requisitos legais para ser contemplada com o direito à isenção do imposto de renda, eis que é aposentada e portadora de doença grave.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO APOSENTADO –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88 –
NEOPLASIA MALIGNA
. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA N. 627, DO STJ – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”. (N.U 1007773-38.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023